Tribunal: TJPA
Processo: 0000987-14.2010.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000987-14.2010.8.14.0004

APELANTE: EMPRESA JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS

APELADO: EDUVIRGES FRANCISCO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – OMISSÃO APONTADA – INEXISTÊNCIA- PRELIMINAR DE NULIDADE APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - POSSE ANTERIOR DO COMODANTE COMPROVADA – CONTRATO DE COMODATO - ESBULHO CONFIGURADO- REQUISITOS PRESENTES PARA A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACÓRDÃO MANTIDO-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000987-14.2010.8.14.0004

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE: EDUVIRGES FRANCISCO DA SILVA,
(ADV. KENIA CRISTINA COELHO RIBEIRO OAB/PA 10454-A)

EMBARGADO: EMPRESA JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS

(
ADV. Katiuschia Rodrigues OAB/PA 12.513
)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de Declaração opostos por
EDUVIRGES FRANCISCO DA SILVA
,, contra Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação.

Em suas razões (PJe ID16138080) , o embargante aponta a existência de omissão, afirmando que decisum embargado não teria apreciado a arguição de nulidade suscitada nas razões da Apelação.

Argumenta ainda, que a parte embargada não apresentou provas que demonstrassem a posse da área em questão. E

por fim que a demanda em exame, é de competência da Vara Agrária , salientando que essas questões não foram abordadas no julgado embargado.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela improcedência do recurso (PJe ID

16308047).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 30 de novembro de 2023

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Defende a parte embargante a existência de omissão, afirmando que a nulidade arguida não foi apreciada no decisum embargado.

Não assiste razão à embargante.

Da leitura da decisão embargada (PJe ID 16013433), verifica-se

que a questão da nulidade foi apreciada preliminarmente, onde se concluiu pela rejeição da alegação., adotando o entendimento

que o caso em exame, não demanda

a juntada obrigatória de documentos que comprovem

a propriedade do bem, por se trata de reintegração de posse, onde se requer a recuperação da posse em si mesma.

Ademais, a demanda se originou de um contrato de comodato, cujo objeto é a transferência da posse direta de um bem. Portanto, não

há que se questionar a propriedade do imóvel em questão.

Logo, não subsiste a omissão apontada.

Sustenta ainda o embargante

que o decisum não fez referência à comprovação da posse pelo ora embargado.

Da análise dos autos, verifico que o embargado juntou vários documentos (PJe ID 11615413 e PJe ID 11615414)

suficientes para comprovar

a posse do imóvel objeto do caso em exame, pelo embargado. Vale destacar ainda, a existência de contrato de comodato escrito, conforme demonstrado nos autos (PJe
11615407 – pág. 33), de onde se infere a posse da coisa pelo comodante, ora embargado.

De maneira que não restam dúvidas a cerca da posse anterior do imóvel pelo embargado, e ainda o reconhecimento do

esbulho, ante a recusa do embargante em devolver o bem, no prazo estipulado.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- LIMINAR
- CONTRATO DE COMODATO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO COMODATO - PERMANÊNCIA DA COMODATÁRIA NO IMÓVEL - ESBULHO CONFIGURADO
-
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I - Segundo dispõe o art. 561, do CPC/2015, o autor, em ações possessórias, deve provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data em que se deu, e a perda da posse, na ação de reintegração
. II
- O contrato de comodato transfere a posse direta do bem ao comodatário, contudo, manifestada por meio de notificação extrajudicial a intenção do comodante de reaver o bem, a permanência do comodatário no imóvel, após o prazo concedido na notificação, configura o esbulho possessório
. III - Havendo, nos autos, elementos bastantes para demonstrar a posse dos Autores sobre a área litigiosa, bem como o esbulho praticada pelo Réu, há menos de ano e dia do ajuizamento da demanda possessória, deve ser deferida a medida liminar de reintegração de posse IV - Preenchidos os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, a decisão que deferiu a medida liminar de reintegração de posse deve ser mantida.

(TJ-MG - AI: 10000200709145001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/07/0020, Data de Publicação: 23/07/2020

EMENTA: APELAÇÃO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO BEM IMÓVEL. ESBULHO. POSSE INDIRETA. RESCISÃO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
-
No contrato de comodato, compete ao comodatário, entre outros deveres, a restituição do bem, quando do término do prazo e a guarda da coisa - Desatendida a pretensão constante da notificação depois de vencido o prazo, consuma-se o esbulho, deixando a posse de merecer a proteção da lei por já ser contrária aos interesses do possuidor
- No contrato de comodato a posse é desmembrada, ficando o Comodante com a posse indireta (mediata) da coisa e o Comodatário com a direta (imediata), sendo possível a ambos os possuidores defendê-la. Assim, ao Comodante, basta demonstrar apenas a posse indireta do bem, não havendo que se falar em necessidade de demonstração da posse direta.

(TJ-MG - AC: 10040130068782002 Araxá, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2022)

Deste modo, entendo que estão presentes os requisitos que legitimam a reintegração de posse pretendida, conforme disciplina o art. 560 do CPC/16.

No caso em comento, a posse foi transferida ao embargado, por meio de comodato, no qual constava que seria por prazo indeterminado, e que poderia ser interrompido a qualquer tempo, mediante notificação com antecedência

de 30 dias. O que de fato ocorreu, dentro das formalidades legais exigidas.

No contexto, entendo que o Acórdão embargado não merece reparos, uma vez que restou configurado o esbulho, ante a recusa do embargante em devolver o imóvel, apesar de notificado.

De modo que a ação da reintegração de posse se mostra legítima para a recuperação do bem.

Por derradeiro, o embargante sustenta que a apreciação da causa é de competência da Vara Agrária.

Analisando os autos, constatei que a matéria não foi ventilada pelo embargante anteriormente, portanto, não se instaurou controvérsia

a respeito

e nem tampouco enfrentamento pelo juízo de 1º grau, pelo que não conheço do pedido, por configurar inovação recursal.

Os Embargos de Declaração não se prestam a reapreciar, questões já enfrentadas por acórdão, assim como pela sentença prolatada pelo juízo a quo.
O Julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, desde que exponha as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento.

Desta forma,

não se reconhece a omissão suscitada. Logo, ausentes os requisitos autorizadores do provimento dos embargos.

Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE dos Embargos de Declaração

e na parte conhecida,
NEGO-LHES

provimento

nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 31/01/2024